Tribunal: TJMT
Processo: 1040983-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040983-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. F. G. - CPF: 063.145.911-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE FERNANDES GODOY - CPF: 059.826.571-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público, determinou o fornecimento de medicamentos (
olanzapina
, carbamazepina, ácido valpróico,
levomepromazina
, sertralina e extrato de cannabis) e fraldas geriátricas a adolescente com graves comorbidades, sob pena de multa, sustentando ilegitimidade passiva e necessidade de redirecionamento da obrigação aos demais entes federativos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à alegada ilegitimidade passiva e ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (
ii
) estabelecer se é possível o redirecionamento da obrigação de fornecimento de medicamentos entre os entes federativos; (
iii
) determinar se subsistem elementos para afastar a obrigação do Município quanto ao fornecimento de carbamazepina e ácido valpróico.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser conhecida, pois o argumento do recorrente busca rediscutir o direcionamento da obrigação já definido em processo conexo, o que evidencia ausência de interesse recursal por falta de utilidade e necessidade.

4.
O interesse recursal quanto ao fornecimento da
levomepromazina
está prejudicado, porque a tutela foi anteriormente suspensa em feito conexo, inexistindo proveito prático no exame da matéria.

5.
A insurgência relativa à
olanzapina
também não deve ser conhecida, uma vez que a responsabilidade pelo fornecimento já foi atribuída ao Estado em julgamento anterior, afastando a utilidade do recurso.

6.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

7.
Não há elementos que justifiquem o redirecionamento da obrigação quanto à carbamazepina e ao ácido valpróico, pois os documentos apresentados tratam de procedimentos laboratoriais e não comprovam a responsabilidade exclusiva de outro ente pela dispensação dos medicamentos.

IV. Dispositivo e tese.

8
.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 12.401/2011, art. 19-Q; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793; TJMT,
AgInt
n. 1044921-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1110258-80.2025.8.11.0041
,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na defesa de adolescente, objetivando o fornecimento dos medicamentos
Olanzapina
10 mg, Carbamazepina 200 mg, Sertralina 50 mg, Ácido Valpróico (
Depakene
) 50 mg/ml,
Levomepromazina
(
Neozine
) 40 mg/ml, Extrato de Cannabis sativa
Promediol
® (THC+CBD), além de fraldas geriátricas descartáveis.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que os requeridos disponibilizassem os medicamentos e insumos indicados na inicial, no prazo fixado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. A decisão considerou, em síntese, a urgência do quadro clínico da adolescente, bem como a necessidade de resguardar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá quanto ao fornecimento do medicamento
Levomepromazina
, ao argumento de que o fármaco não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco qualquer das listas oficiais do Sistema Único de Saúde. Aduz que sua incorporação constitui matéria de competência exclusiva da União, nos termos do art. 19-Q da Lei n. 12.401/2011. Assim, conclui que não pode ser compelido a custear tratamento de média ou alta complexidade fora das diretrizes do sistema público de saúde.

No mesmo sentido, defende a impossibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à luz do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante n. 61, sustentando que a concessão excepcional exige o preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora, tais como: comprovação da imprescindibilidade clínica, inexistência de alternativa terapêutica disponível, eficácia baseada em evidências científicas e incapacidade financeira. Argumenta, ainda, que a mera prescrição médica é insuficiente, sendo necessária análise técnica especializada, sob pena de indevida intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde.

Alega que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação do direito à saúde, deve ser observada a repartição de competências estabelecida no âmbito do SUS, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que os medicamentos pleiteados se enquadram como de média e alta complexidade, cuja atribuição recai sobre o Estado e a União, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente e, se necessário, determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro. Requer, assim, a reforma da decisão para que a responsabilidade seja atribuída prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna, no mérito, pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a obrigação imposta ao Município de Cuiabá, sob o fundamento de que não é o ente responsável pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a redistribuição das obrigações entre os entes federativos, de modo a atribuir ao Município encargos menos gravosos do que ao Estado de Mato Grosso, em observância à repartição de competências fixada pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal
(Id 329741898).

A tutela recursal foi
deferida parcialmente
por este Relator, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação ao agravante, exceto no que tange ao fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis (Id 330169353).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público manifestaram-se pelo
não provimento
do agravo (Id 346103390 e Id 331430873).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id 353652393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos originários n. 1110258-80.2025.8.11.0041, ajuizados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em proteção a adolescente diagnosticada com Infecção Congênita por Citomegalovírus (CID-10: P35.1), Microcefalia (CID-10: Q02), Epilepsia (CID-10: G40), Visão subnormal (CID-10: H54) e Transtornos comportamentais e emocionais não especificados, com início habitual na infância ou adolescência (CID-10: F98.9).

Diante do quadro clínico da menor, foram prescritos os seguintes medicamentos:
Olanzapina
10 mg, na posologia de 2 (dois) comprimidos ao dia; Carbamazepina 200 mg, 2 (dois) comprimidos ao dia; Ácido
Valproico
(
Depakene
) 50 mg/ml, 3 (três) frascos por mês;
Levomepromazina
(
Neozine
) 40 mg/ml, 3 (três) frascos por mês; Sertralina 50 mg, 1 (um) comprimido ao dia; Extrato de Cannabis sativa
Promediol
® (THC + CBD), 5 (cinco) gotas ao dia; bem como 6 (seis) fraldas geriátricas descartáveis, tamanho M, por dia.

Ainda, narra o Ministério Público que instaurou procedimento extrajudicial e promoveu diligências junto às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de Cuiabá (Ofícios n. 1239 e 1240/2025/19aPJIJ), com o objetivo de solucionar administrativamente a demanda, contudo, as tentativas restaram infrutíferas (Id 212812273).

A magistrada de primeiro grau deferiu a medida liminar, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá fornecessem os medicamentos prescritos, bem como as fraldas geriátricas descartáveis, tamanho M, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas (Id 213092298).

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso.

Antes de proceder ao exame das preliminares e do mérito do feito, cumpre consignar que o Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação cível em face da mesma decisão recorrida, em 7.11.2025, portanto, anteriormente ao presente recurso, tendo sido incluído em pauta para julgamento na sessão de 31.3.2026.

Preliminar

I – Da
alegada ilegitimidade passiva:

O Município de Cuiabá, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o medicamento
Levomepromazina
não integra a RENAME nem os componentes da assistência farmacêutica do SUS, cuja incorporação depende de avaliação técnica do Ministério da Saúde, nos termos do art. 19-Q da Lei n. 12.401/2011, sustentando que não pode ser obrigado a fornecer tratamento de alta complexidade fora das listas oficiais.

O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade que atua como filtro para o exame do mérito, assentando-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade traduz a ideia de que o recurso configura o único meio apto a viabilizar a reforma ou anulação de decisão desfavorável à parte, ao passo que a utilidade exige que o provimento jurisdicional possua aptidão para gerar benefício prático e concreto, com a consequente melhoria da situação jurídica do agravante.

Conclui-se, portanto, que não basta a mera irresignação com a decisão proferida, é imprescindível que a parte tenha experimentado efetivo prejuízo (sucumbência) e que o eventual provimento recursal seja capaz de afastá-lo. Ausente a demonstração de que a nova decisão poderá proporcionar vantagem concreta ao recorrente, o recurso carece de interesse, restando inviabilizada a sua admissibilidade.

Nesse sentido:

“A superveniência de decisão que satisfaz integralmente a pretensão recursal implica perda do interesse de agir, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, nos termos do CPC, art. 485, VI, aplicável subsidiariamente à fase recursal.”
(TJMT,
AgIns
1044921-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/03/2026).

No caso concreto, verifica-se que o Município agravante, sob o rótulo de ilegitimidade passiva, veicula, em verdade, insurgência relacionada ao direcionamento da obrigação entre os entes federativos, matéria de mérito já enfrentada por este Tribunal em feito conexo.

Efetivamente, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1039576-29.2025.8.11.0000, restou expressamente reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Naquela oportunidade, esta Corte enfrentou especificamente a controvérsia acerca do direcionamento da obrigação, fixando, de forma expressa, a responsabilidade primária do Município de Cuiabá quanto ao fornecimento de carbamazepina e ácido valpróico ao agravante:

“Consolidando o direcionamento de cada item: (i) Carbamazepina e Ácido Valpróico (CBAF), responsabilidade primária do Município de Cuiabá, subsidiária do Estado; (
ii
)
Olanzapina
e Sertralina (CEAF), responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso; (
iii
)
Levomepromazina
, tutela suspensa, aguardando NATJUS específico; (
iv
) Extrato de Cannabis sativa
Promediol
, tutela suspensa, aguardando NATJUS e documentação sanitária; (v) Fraldas geriátricas, responsabilidade primária do Município de Cuiabá, subsidiária do Estado.”

(Id 355718872).

Diante desse contexto, observa-se que a tese recursal deduzida pelo Município, embora apresentada sob a forma de preliminar de ilegitimidade passiva, busca, em realidade, rediscutir o direcionamento da obrigação já enfrentado por este Tribunal em processo conexo oriundo da mesma relação jurídica de base (Agravo de Instrumento n.
1039576-29.2025.8.11.0000
).

Portanto, resta evidenciada a ausência de interesse recursal, impondo-se o
não conhecimento
da preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

I -
D
a

Levomepromazina
(
Neozine
) 40 mg/ml

O Município de Cuiabá sustenta a impossibilidade de fornecimento do medicamento
Levomepromazina
(
Neozine
), por não estar incorporado ao SUS, cuja inclusão depende de análise técnico-científica pelo Ministério da Saúde, afirmando que o fornecimento judicial é medida excepcional condicionada ao cumprimento dos requisitos fixados no Tema 6 do STF e na Súmula Vinculante 61, como a comprovação da imprescindibilidade, inexistência de alternativa terapêutica, eficácia científica e incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera prescrição médica, sob pena de indevida intervenção do Judiciário nas políticas públicas de saúde.

Ocorre que, no tocante a esse ponto, também se verifica a perda do interesse recursal, haja vista que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1039576-29.2025.8.11.0000, foi determinada a suspensão da tutela anteriormente deferida em relação ao referido medicamento, ante a ausência, naquele momento, dos requisitos exigidos para fármacos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Conforme consignado no voto:

“Diante disso, ao menos até que seja colhido parecer do NATJUS/TJMT especificamente sobre este medicamento no contexto clínico da adolescente, a tutela deve ser revogada.”

(Id 355718872).

Nesse contexto, se a tutela jurisdicional almejada pelo agravante, consistente na desoneração de sua obrigação de fornecer
levomepromazina
, já foi alcançada, ainda que em caráter precário, por força de decisão proferida em feito conexo, exauriu-se, no ponto, a utilidade do presente recurso.

Não há mais proveito prático a ser extraído do julgamento de mérito do agravo no que tange a esse capítulo da insurgência, porquanto o resultado pretendido já foi, em essência, alcançado.

Desse modo, especificamente quanto a esse medicamento, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal.

II – Do direcionamento da obrigação

Da
olanzapina

O Município de Cuiabá sustenta que os medicamentos requeridos são de média e alta complexidade, cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado e a União, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, também nesse ponto se verifica a perda superveniente do interesse recursal, porquanto, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1039576-29.2025.8.11.0000, a obrigação de fornecimento de
olanzapina
já foi direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Assim, não há utilidade no exame da insurgência quanto a esse aspecto.

Portanto, não é o caso de conhecer do recurso quanto às matérias acima mencionadas, em razão da perda do interesse recursal, passando-se ao exame do mérito remanescente.

Do Ácido Valpróico e
da
Carbamazepina:

Quanto a esses medicamentos, não há como reconhecer a perda do interesse recursal, notadamente porque o agravante trouxe aos autos elementos novos (extratos do sistema SIGTAP), razão pela qual subsiste utilidade na análise da controvérsia.

Conforme a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Nas razões recursais, a f
im de sustentar que o fornecimento dos medicamentos ácido valpróico e carbamazepina seria de responsabilidade do Estado, o Município agravante colacionou aos autos extratos do sistema SIGTAP (Ids 329744850 e 329744852).

Todavia, ao exame dos referidos documentos, verifica-se que não tratam da dispensação de medicamentos no âmbito da Assistência Farmacêutica, mas sim de procedimentos diagnósticos denominados
“dosagem de ácido valpróico”
(código 02.02.07.005-0) e
“dosagem de carbamazepina”
(código 02.02.07.015-8), inseridos no subgrupo
“diagnóstico em laboratório clínico”.

Na decisão recorrida, foi determinado o fornecimento de
“carbamazepina 200 mg e ácido valpróico (
Depakene
) 50 mg/ml (3 frascos/mês)”
, o que evidência se tratar de obrigação de dispensação de fármacos, e não de realização de exames.

Colhe-se dos documentos acostados aos autos (Id 329744850 e Id 329744852):

Diante disso, inexistem elementos que justifiquem o redirecionamento da obrigação, devendo ser mantida, nesse ponto, a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026